Tribunal: STF
Processo: HC 257855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabian Calderaro de Jesus Franco e outros em favor de Antonio Savio Ventorim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.206.289/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (AgRg no AgRg no AREsp n. 727.893/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/8/2018). 



    2. No caso dos autos, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual. 



    3. Agravo regimental desprovido." (eDOC 5)



    Pelo que se depreende, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, mas absolvido pelo Conselho de Sentença.



    Alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento. (eDOC 2)



    Nesta Corte (eDOC. 1), os impetrantes apontam a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal estadual.



    Aduzem que, “Não cabe ao Tribunal de Apelação reavaliar o acerto ou o desacerto da decisão dos jurados – eis que soberana – mas sim confrontá-la com as provas constantes dos autos. Ora, se prova da autoria não consta dos autos – como os jurados proclamaram – como se dizer que houve manifesta contrariedade a ela?”. (p. 3)



    Entendem que “o julgamento absolutório do réu somente poderia ser anulado sob o fundamento de contrariar a prova dos autos, se houvesse, nos autos, a prova cabal de que o recorrente era o autor intelectual do dito crime. Mas essa prova não existe nos autos, havendo apenas alusões, referências, ilações ou repetição dos termos acusatórios”. (p. 8)



    Afirmam, que “resta plenamente demonstrada a violação ao princípio constitucional da soberania do veredicto do Tribunal do Júri Popular, tanto pela decisão do TJ/ES, que em sede de apelação, determinou novo julgamento, assim como também pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar – data venia – tal teratologia nos acórdãos já mencionados.” (p. 13)



    Requerem, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, “anulando-se o acórdão proferido em sede de apelação, com o fito de restaurar o status quo ante da sentença absolutória, garantindo ao paciente sua absolvição.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Consoante consta da decisão monocrática, buscou a defesa o restabelecimento da decisão absolutória concedida em favor do agravante, sob a alegação de que a anulação do julgamento levado a efeito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ofendeu o princípio da soberania dos veredictos. 



    Consigno o que ficou decidido na instância ordinária, in verbis (e-STJ fls. 3.245/3.246):



    Pude observar, contudo, que os mesmos motivos que levaram esta Egrégia Câmara a desprover os apelos defensivos interpostos pelos corréus Deosdete e Robon (0000705-39.2009.8.08.0016) e Waldir (0000566- 43.2016.8.08.0016) são aquele que devem conduzir iao provimento do recurso ministerial ora em exame. 



    A despeito da tese de negativa de autoria sustentada em plenário, as declarações e os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa. 



    Ressalte-se que, a seu modo, o apelado confessou a prática criminosa na fase policial, inclusive admitindo o repasse dos R$10.000,00, em cheque, ao corréu condenado Waldir Pasinato. 



    Ainda no inquérito (folhas 198/199), o corréu Robson Procápio, também condenado, disse saber que o apelado possuía interesse na morte da vítima em virtude de disputas por terras. 



    Tanto no inquérito quanto em juízo, testemunhas confirmaram a existência de desentendimentos de cunho patrimonial entre a vitima e o apelado, o qual, inclusive, já havia esboçado o desejo de matar Carlos Comarela (folhas 92, 838, 845, 847, 879, 881). 



    Em juízo, o corréu Deosdete, também condenado, confirmou que foi procurado por Waldir, a mando do ora apelado, pelo que recebeu a quantia de R$10.000,00 e uma arma de fogo para entregar aos executores. 



    Dignos de menção são os inúmeros registros de chamadas telefônicas entre Waldir Pasinato e o ora apelante, antes e após o crime, corroborando a única versão possível nos autos, no sentido de que o crime foi arquitetado e executado em virtude dos desentendimentos entre Antônio e Carlos. Foi essa a motivação do crime que levou à condenação dos corréus, mantida pelo Tribunal, e é a razão q ue deve levar à submissão do a pelado a novo julgamento. 



    Com todas as vênias à defesa técnica, a versão apresentada pelo réu fica isolada diante dos elementos colhidos durante a instrução.



    Depreende-se do excerto colacionado que a decisão do Tribunal de origem adveio do cotejo entre as provas então coligidas. Tais elementos conduziram a Corte a quo a concluir pela anulação do julgamento em plenário de Júri, que não atribuiu ao ora agravante a autoria do delito de homicídio qualificado, por ser tal entendimento manifestamente contrário à prova dos autos. 



    No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual. 



    Vale mencionar que o sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da substância do veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania, permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial, que se perfaz com a devolução da causa à Corte popular para novo julgamento, e não com um novo julgamento levado a efeito pelo colegiado estadual em substituição ao decisum popular. 



    Assim, o acórdão objurgado não viola a norma federal, afigurando-se condizente com o entendimento desta Corte Superior de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos devem ser expungidas do ordenamento jurídico.



    Conforme narrado, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, mas absolvido pelo Conselho de Sentença. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no entanto, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. (eDOC 2)



    Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223275 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 16.3.2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (RHC 188017, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 6.4.2021)



    Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria que recaem sobre o paciente, correta a determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri se houve “manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos”. (eDOC 2, p. 4)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente